Tribunal: TJMT
Processo: 1003680-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003680-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MAURICIO JOSE PINTO
AGRAVADOS:- EDMILSON APARECIDO DA SILVA e JOSE RONALDO MARQUES DA COSTA
Agravo de Instrumento n. 1003680-61.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu o pedido de reconsideração da liminar que deferiu a reintegração de posse da Toyota Hilux SW4 4x4, Ano/Mod: 2012/2013, Cor: Preta, Placa: OIV0715, RENAVAN: 00495919551, Chassi: 8AJYY59G0D6504638.
O agravante alega que, quando foi proferida a medida, ingressou com o AI n. 1022528-33.2020.8.11.0000, o qual não foi provido porque não havia nos autos prova consistente da regularidade da cadeia possessória (art. 373, inciso II, do CPC) pelo Requerido.
Aduz que apresentou documento novo, no qual o Antenor Gonçalves de Souza esclarece a forma como adquiriu o automóvel.
Pontua que, se num primeiro momento não havia prova nos autos da “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consistente na “regularidade da cadeia possessória”, o surgimento de fato novo, autoriza a reanálise e revogação da liminar outrora deferida em favor do Agravado.
Afirma que ficou comprovada a regularidade da cadeia possessória envolvendo o bem litigioso, concluindo que não ocorreu o esbulho possessório.
Argumenta sobre o não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.
Pede a antecipação da tutela recursal para que seja mantido na posse do veículo.
É o relatório.
Os agravados ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse sob a alegação de que o veículo Toyota Hilux SW4 4x4, ano 2012, cor preta, placa OIV-0715, RENAVAN 00495919551, chassi 8AJYY59G0D6504638, pertence a um deles (José Ronaldo) e foi objeto de permuta juntamente com outros bens móveis de propriedade de Antenor Gonçalves de Souza.
Este, por sua vez, o vendeu para Marcos Arthur Souto Rocha, que o repassou para Emerson Fernando Alves do Couto, que, por fim, o negociou com o agravante.
A tutela de urgência foi concedida, e foi então interposto o AI n. 1022528-33.2020.8.11.0000, não foi provido, constando da ementa o seguinte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
O agravante diz que agora tem um documento novo que prova a regularidade da cadeia sucessória, todavia o juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos:
(...)
No id. no 48138854, o requerido pugnou pela reconsideração da decisão do id. no 42239087, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ao fundamento de que o veículo não foi objeto de esbulho possessório; bem como alegando a existência de fato novo, consistente na declaração de terceiro, de que adquiriu o veículo do requerente.
O requerente se manifestou a respeito (id. no 49418676) e pugnou pela majoração da multa, ante a inércia do requerido em promover a entrega do veículo.
Verifico que não há elementos novos capazes de modificar a referida decisão, uma vez que a alegação de que houve sucessivas alienações do bem até ser adquirido pelo requerido, é questão que demanda dilação probatória e deverá ser objeto de demonstração por ocasião de regular instrução probatória.
Por ora, a medida concedida deve ser cumprida, haja vista a presença dos requisitos que a determinaram, pois o requerente José Ronaldo Marques da Costa demonstrou ser o proprietário do veículo, tendo, inclusive, quitado o contrato de financiamento. (Id 50238079)
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva dos agravados para uma segura conclusão, visto que, em análise sumária, o documento novo, por si só, não dá a certeza dos fatos narrados, já que ocorreram sucessivas alienações do veículo até chegar no agravante.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator